Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-47.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003716-47.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A

conduta do Banco de autorizar os descontos o legitima para responder à ação onde a parte autora busca indenização pelos prejuízos advindos dos descontos em sua conta, sem que houvesse sua autorização.

os débitos efetuados em conta corrente somente podem ser realizados mediante prévia autorização do correntista, sendo que não havendo comprovação dessa anuência de forma expressa demonstram-se irregulares referidas cobranças e falha na prestação dos serviços.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte.

Os descontos, ainda que realizados de forma indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a reparação pelo alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003716-47-2021

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: LEONORA SILVA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização e Repetição do Indébito ajuizada pela Recorrida para declarar a inexistência de autorização negocial para os descontos referentes a Cesta de Serviços Bancários (Cesta B Expresso) e à Previdência Complementar, condenou o Requerido a restituição dos valores descontados em dobro na forma do artigo 42 do CDC, custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o ganho econômico auferido pela Autora.

Nas razões recursais o Apelante alega que
não possui legitimidade
para responder no polo passivo, uma vez que não tem relação com o negócio jurídico firmado pela recorrida e a MBM Previdência Complementar de forma que não há como sustentar que o Apelante teve participação no suposto dano, tendo atuado apenas como

prestador de serviços financeiros.

Alega que a Instituição Financeira apenas realiza os descontos contratados pela Requerida sendo que o Banco não fiscaliza ou proíbe os clientes de contratarem os pagamentos como débito automático não podendo ser responsabilizado por débitos contraídos por terceiros.

No mérito sustenta a legalidade da cobrança realizada concernente em tarifa bancária decorrente da contratação voluntária de serviços fora do rol da gratuidade, tratando-se de valores cobrados dos clientes em razão da manutenção da conta.

Alega que quando se trata de conta salário ou conta poupança não pode ser cobrado pela manutenção da conta, quando há movimentação fora do rol estabelecido perde sua característica e o correntista deixa de ter direito a gratuidade dos serviços deixando de ser conta não tarifada.

Alega que o próprio Banco Central, determina que há duas possibilidades de cobrança ao correntista quando há solicitação por contratação expressa – “a tarifa deve estar prevista em contrato”; ou quando ocorrer

contratação ou solicitação de serviço (fora do rol de gratuidade) pelo correntista – “referir-se a um serviço autorizado ou solicitado previamente pelo cliente”

Sustenta que atualmente há contratações tais como empréstimos, débitos em conta que o cliente faz por meios eletrônicos, sendo dinâmico o relacionamento entre as partes, de forma que o consumidor deve arcar com suas responsabilidades.

Alega que

a cobrança da referida tarifa não ofende as normas do Banco Central e, tampouco, ao CDC capaz de caracterizar abusividade na conduta da Instituição Financeira, que em momento algum forneceu ao correntista serviços sem solicitação prévia sendo licito ao Banco fazer as cobranças questionadas pela parte Autora.

Alega que no pertinente aos danos morais este não restam comprovados nos Autos, ademais, não praticou qualquer ato ilícito.

Assevera que no caso não pode ocorrer sua condenação a fazer a restituição em dobro, tendo em vista a ausência de má fé em sua conduta. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que é idosa beneficiária do INSS, possuindo uma única conta na qual recebe seu benefício destinado a sua manutenção e da família.

Afirma que a Instituição Financeira não comprovou que a Autora tenha contratado Cesta de Produtos e lançamentos e, tampouco, que a Autora autorizou cobrança e lançamento automático referente a MBM Previdência Complementar.

Assevera que a Instituição Financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que integra a cadeia de consumo e permitiu que ocorresse subtração de valores da conta da Autora, ademais, o Banco tem a obrigação de verificar a formalidade do contrato de seguro e repassar o valor para a MBM, sendo responsável pelos danos causados ao consumidor.

Alega que o Apelado não comprovou que existe autorização do cliente para realizar os descontos em sua conta, tendo descontado Cesta sem o consentimento da Apelada de forma que a cobrança é indevida. Afirma a obrigação da Instituição Financeira em fazer a restituição em dobro como consta da sentença, além de ser brigada a indenizar a Apelada a título de danos morais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEITIMIDADE PASSIVA.

Conforme ressai dos autos a Apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não tem qualquer relação entre a relação existente entre a parte Autora e a MBM Previdência Complementar.

Ocorre que apesar dos argumentos elencados pelo Apelante não lhe assiste razão
.

Com efeito, tendo ocorrido os descontos na conta do correntista

pela Instituição Financeira esta responde, solidariamente, pelos eventuais prejuízos sofridos pelo Correntista, uma vez que tem aplicação no caso as regras do CDC.

Dessa forma, todos que concorrem para o evento na relação de consumo devem responder pelo

evento danoso considerando que assumem os riscos inerentes à sua atividade, na forma do que dispõe o artigo 7o parágrafo único da Lei 8.078/90.

Neste contexto, a conduta do Banco de autorizar os descontos o legitima para responder à ação onde a parte autora busca indenização pelos prejuízos advindos dos descontos em sua conta, sem que houvesse sua autorização.

Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo Apelante.

VOTO MÉRITO:

Constata-se que a Apelante ajuizou a demanda na qual, sustentou a ilegalidade dos descontos realizados pela Instituição Financeira em sua conta uma vez que não autorizou a sua realização referentes a Cesta (Cesta B Expresso) e à Previdência Complementar pago à Seguradora MBM.

No caso apesar dos argumentos sustentados pela Apelante necessário esclarecer que os débitos efetuados em conta corrente somente podem ser realizados mediante prévia autorização do correntista, sendo que não havendo comprovação dessa anuência de forma expressa demonstram-se irregulares referidas cobranças e falha na prestação dos serviços.

Cumpre anotar que de acordo com a Resolução 3695/2009 os débitos em conta somente podem ser efetuados mediante prévia autorização do correntista.

Sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“In casu, resta evidente a legitimidade passiva do banco que autorizou os descontos na conta bancária do correntista, sem se assegurar da regularidade da contratação. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito” (TJ-MT - AC: 10160980520218110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de foi vexatória.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.(N.U 1005403-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Restando devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade de passiva. Não havendo comprovação nos autos de que os descontos efetuados na conta corrente do autor foram realizados com a sua anuência, indene de dúvida que são indevidos e devem ser restituídos. Os descontos, ainda que realizados de forma indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a reparação pelo alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos. V .v. O banco que faz débito na conta do cliente sem sua autorização, e sendo indevido os descontos, age dolosamente e seu ato enseja indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10145084397499001 Juiz de Fora, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/02/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 14a CÂMARA CÍVEL).

Inexistência de relação jurídica. Descontos em conta corrente. Instituição bancária. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Descontos sem autorização do correntista. Dano moral. Valor. A instituição financeira é parte legítima para compor a lide, uma vez que não se desincumbiu de comprovar a devida autorização do correntista para efetivação dos débitos realizados em sua conta corrente. (...). (Apelação, Processo no 0011269-93.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 26/04/2017)

(TJ-RO - APL: 00112699320138220001 RO 0011269-93.2013.822.0001, Relator: Desembargador Raduan Miguel Filho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 16/05/2017.)

No caso em análise, apesar de a Apelante argumentar que tem direito a realizar a cobrança da referida
(Cesta B Expresso), no entanto, não apresentou comprovação de que a cliente tenha autorizado referido desconto.

Com relação aos descontos referentes a Seguradora MBM, não afasta a responsabilidade do Apelante, haja vista que este participa da relação de consumo e, além disso, tem a obrigação de adotar as cautelas necessárias para proceder os referidos descontos de forma que sua conduta não pode ser avalizada como aceitável quando se trata de descontos sem que exista comprovação da autorização do correntista.

Neste contexto, os descontos questionados pela Autora mostram-se indevidos, especialmente, em se tratando de quantias de caráter alimentar, já que a conta é utilizada pela Autora para recebimento de seus benefícios previdenciários de modo que devem ser restituídos à parte Autora
.

Quanto a restituição do indébito em dobro anoto que não havendo comprovação de má fé deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO,
PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao
caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019).

Dessa forma, no caso em análise não se verifica má fé da parte requerida para autorizar a restituição do indébito em dobro de modo que os valores a serem restituídos deve ocorrer na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa da parte.

Com relação aos danos morais questionados pela parte Recorrida, argumentando que deve o Banco ser condenado a tal indenização, importa registrar que não restaram configurados no presente caso uma vez que caberia a parte Autora fazer prova da ofensa aos direito da personalidade tendo em vista que não se trata de dano
in re ipsa
.

Ademais,
uma vez que além de se tratar a hipótese de descontos de pequena monta é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Dessa forma a sentença não merece qualquer reparo com relação a este ponto, sendo o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”

(TJ-MT 10580266720208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para admitir que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples devidamente corrigido na forma constante da sentença no mais mantendo-a em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024